Tribunal: TJBA
Processo: 8049103-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8049103-48.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: RIBEIRA DO POMBAL

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8003211-30.2023.8.05.0213

PACIENTE:
W. M. F. DE J. M.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:

HABEAS CORPUS
. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. AFRONTA AO ART. 184 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFUSÃO ENTRE INTERROGATÓRIO E AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E À POSSIBILIDADE DE REMISSÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I
.CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor da adolescente W.M.F.D.J.M., representada pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal que determinou a apresentação de defesa prévia sem a designação da audiência de apresentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a ausência de designação da audiência de apresentação, prevista no art. 184 do ECA, acarreta nulidade absoluta do procedimento socioeducativo, em prejuízo do direito de defesa do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, no art. 184, que oferecida a representação, a autoridade judiciária deve designar audiência de apresentação, ato inicial indispensável no procedimento socioeducativo.

4.A audiência de apresentação não se confunde com o interrogatório do adolescente, que, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, deve ocorrer ao final da instrução processual, em observância ao art. 400 do CPP.

5.A supressão da audiência de apresentação compromete a ampla defesa, pois retira do adolescente o primeiro contato com a autoridade judiciária, inviabiliza a avaliação de suas condições pessoais e impede a análise inicial da concessão da remissão.

6
.
A jurisprudência do STJ, especialmente no HC nº 769.197/RJ, reafirma a obrigatoriedade da audiência de apresentação como ato preliminar, preservando-se a natureza pedagógica e protetiva do procedimento menorista.

7.A audiência de apresentação assegura a concretização dos princípios da intervenção precoce e da atualidade (art. 100, VI e VIII, do ECA), além de garantir o contato inicial do adolescente e de sua família com a defesa técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Ordem conhecida e concedida.

Tese de julgamento:

1.
A audiência de apresentação constitui ato obrigatório e inicial do procedimento de apuração de ato infracional, nos termos do art. 184 do ECA.

2.
O entendimento dos Tribunais Superiores que desloca o interrogatório do adolescente para o final da instrução não elimina a necessidade da audiência de apresentação.

3.
A ausência da audiência de apresentação acarreta nulidade absoluta do processo, por violar o contraditório, a ampla defesa e a possibilidade de concessão de remissão.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; ECA, arts. 3º, 100, VI e VIII, 110 e 184; CPP, art. 400.

Jurisprudência relevante citada:

.
STF, HC nº 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016.

.
STJ, HC nº 769.197/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14/06/2023, DJe 21/06/2023.

.
STJ, AgRg no HC nº 772.228/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 09/03/2023, DJe 09/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8049103-48.2025.8.05.0000, da comarca de Ribeira do Pombal – BA, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente W. M. F. de J. M.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o
Habeas Corpus
e conceder a Ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8049103-48.2025.8.05.0000)